Tribunal: CARF
Processo: 10920.724085/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO. REGISTRO MAPA.
Estão sujeitos a alíquota zero (art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004) os defensivos agrícolas classificados na NCM/TIPI na posição 38.08.
É obrigatório o registro no MAPA apenas a importação, exportação, produção e comercialização de produtos utilizados nos setores da agricultura (arts. 5o do Decreto no 4.074/2002), e pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004 c/c), que trazem impactos na fauna e flora, consoante disposto nos arts. 5o do Decreto no 4.074/2002 e art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004 c/c art. 2o, inciso I, alínea a, da Lei no 7.802/1989.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724085/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.763 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS BRASIL COMÉRCIO DE
PRESERVANTES- TECNOLOGIAS DE MADEIRAS BRASILEIRAS
COMÉRCIO DE PRESERVANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO. REGISTRO
MAPA.
Estão sujeitos a alíquota zero (art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004) os defensivos
agrícolas classificados na NCM/TIPI na posição 38.08.
É obrigatório o registro no MAPA apenas a importação, exportação, produção
e comercialização de produtos utilizados nos setores da agricultura (arts. 5o do
Decreto no 4.074/2002), e pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto
no 5.053, de 2004 c/c), que trazem impactos na fauna e flora, consoante
disposto nos arts. 5o do Decreto no 4.074/2002 e art. 24 do Regulamento anexo
ao Decreto no 5.053, de 2004 c/c art. 2o, inciso I, alínea ‘a’, da Lei no
7.802/1989.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Juciléia de Souza Lima e o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais, que negavam provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.760,
de 27 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10920.724081/2015-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Adão Vitorino de Morais, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco
Antônio Marinho Nunes (Presidente) e Juciléia de Souza Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724085/2015-81
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724085/2015-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Pis-pasep/Cofins, vinculado a
receitas não tributadas no mercado interno. O pedido foi indeferido e a compensação vinculada
não homologada.
No despacho decisório, a autoridade fiscal entendeu que o crédito pleiteado
inexiste em razão dos produtos informados pela Recorrente não estarem sujeitos à alíquota zero,
com suporte no art. 1o, II, da lei 10.925/2004, por não se tratarem de “defensivos agropecuários”;
afirma que os produtos Madepil TRI-90 e o Madepil AC-40 na realidade tratam-se de
“preservantes de madeira”
A recorrente, em síntese, defende que os produtos que importa e comercializa são
produtos sujeitos à alíquota zero, pois, ao contrário do que afirma a autoridade fiscal, consistem
de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais alegando que os produtos que importa e comercializa são
produtos sujeitos à alíquota zero por se enquadrarem como defensivos agropecuários, por fim,
requer a conversão do julgamento em diligência.
Em breve síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Com todo o respeito, no caso em tela, ouso divergir da nobre Conselheira
Relatora em dois pontos a seguir abordados.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724085/2015-81

Depreende-se da leitura que as controvérsias repousam na preterição ao
direito de defesa da contribuinte e no benefício fiscal disposto na Lei no
10.925/2004.
A i. Relatora ao negar provimento à peça recursal adota como razões de
decidir: (i) a justificar a rejeição do pedido de diligência, ausência de
polêmicas em relação à classificação fiscal dos produtos Madebil TRI 90
e AC 40, como também dado o enfrentamento de todas as matérias de
fato e de direito pela DRJ; e, (II) o descumprimento dos requisitos legais
para fruição da benesse (art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e art. 24 do
Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004).
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente ao atravessar a
petição de e-fls. 127 usque 202 adita à sua inicial colacionando laudo
técnico no qual aponta as características dos produtos Madebil TRI 90 e
AC 40, bem como trata de imposição legal quanto aos registros em
órgãos de controle ambiental, de saúde, de fiscalização e controle do
trânsito de produtos agropecuários.
O objetivo inicial é demonstrar que os produtos comercializados são
defensivos agropecuários, já que afirma em Manifestação de
Inconformidade (e-fl. 90):
Assim, toda a questão ora debatida na presente manifestação de
inconformidade está envolta de serem os produtos Madepil TRI-90 e
Madepil AC-40 defensivos agropecuários ou não.
Neste sentido, cabe aqui à Manifestante demonstrar o correto
enquadramento dos produtos por ela comercializados como defensivos
agropecuários, de forma a restar demonstrado também o cumprimento do
outro requisito necessário para a fruição do benefício fiscal. Veja-se:
Portanto, houve discussão pela Recorrente à volta da classificação fiscal.
No entanto, tal peça não foi apreciada pelo Juízo a quo, já que omisso
qualquer fundamento a respeito.
Intrinsecamente, resta claro que o direito de defesa da Recorrente foi
restringido (artigos 31 do Decreto no 70.235/72, 50 da Lei no 9.784/99 e
2o da Lei no 9.784/99).
No que tange ao benefício fiscal do art. 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004
(e 1o, II, do Decreto no 5.630/2005) e, consequente, o registro no MAPA
(art. 5o do Decreto no 4.074/2002 e art. 24 do Regulamento anexo ao
Decreto no 5.053, de 2004), vejamos.
Inconteste que a Recorrente, cujo objeto social é o comércio, importação
e exportação de preservantes de madeira para uso geral, detêm dos
devidos registros junto ao IBAMA (e-fls. 31/32). Igualmente, que os
produtos em discussão estão classificados na NCM/TIPI na posição
38.08, como bem pontuado pela i. Relatora.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724085/2015-81

Para os referidos produtos o legislador definiu o IBAMA como órgão
competente para avaliação e registro ambiental dos agrotóxicos (art. 7o
do Decreto no 4.074/2002).
Cumulativamente, reservou ao MAPA, como órgão fiscalizador e
promovedor de políticas públicas para o desenvolvimento do
agronegócio, a obrigatoriedade de registro de fertilizantes, inoculantes,
corretivos, biofertilizantes e substratos que refletem de forma direta e
expressiva na fauna e flora (art. 5o do Decreto no 4.074/2002 c/c art. 2o,
inciso I, alínea ‘a’, da Lei no 7.802/1989), bem como de produtos
pecuários (Decreto no 5.053/2004).
Ou seja, nem todos os produtos da categoria 38.08 estão sujeitos à
anuência (inscrição) no MAPA.
De acordo com o laudo técnico constante as e-fls. 148/157, os defensivos
são utilizados na fase agrícola, mas em etapa pós-colheita, porquanto
necessários ao prolongamento da vida útil das madeiras “em tora de
eucalipto” e “pinus” , posteriormente aproveitadas na agropecuária como
postes, dormentes, dentre outros:
2. Qual a finalidade da sua utilização?
Resp.: Conforme informação presente no quesito 01, o MADEPIL TRI-
90 trata-se de um fungicida para a madeira e o MADEPIL AC-40 CCA é
um inseticida e fungicida para madeira, portanto ambos são classificados
tecnicamente como defensivos agrícolas. A sua utilização principal é em
madeiras de reflorestamento (pinus e eucalipto) e possuem utilização
específica em Autoclaves, presentes em usinas de Preservação de
Madeira (UPMs). Não é descartada a sua aplicação em campo, através de
outras técnicas de aplicação, entretanto para uma aplicação sem oferecer
riscos à saúde e para garantir a correta eficiência do produto, o fabricante
recomenda uso exclusivo em UPMs. Após esse tratamento, a madeira
dura até cinco vezes mais na sua utilização agropecuária (mourões,
postes, dormentes, entre outros).
Portanto, os produtos não são utilizados nos setores da agricultura (arts.
5o do Decreto no 4.074/2002), e pecuária (art. 24 do Regulamento anexo
ao Decreto no 5.053, de 2004 c/c), com impactos na fauna e flora,
consequentemente, os produtos da Recorrente não estão sujeitos a
registro no MAPA.
Traçados os elementos de divergência do voto condutor e demonstrado
pela Recorrente o atendimento do requisito do art. 1o, II, da Lei no
10.925, de 2004 (e 1o, II, do Decreto no 5.630/2005), dou provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724085/2015-81

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Original